Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-47.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate.
2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
3. A exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente se mostra viável quando estas forem manifestamente improcedentes ou completamente afastadas pelo contexto fático-probatório, o que não se mostra possível na espécie, nesse momento processual, se há indícios que fundamentam a sua incidência.
4. Recurso conhecido e desprovido.